Tribunal: TJDFT
Processo: 0707436-12.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0707436-12.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALINE MILHOMEM DE SOUZA, THIAGO DE SOUSA NASCIMENTO BRITO RECORRIDO: 38.088.817 JEAN ALEX GOMES DE JESUS, JEAN ALEX GOMES DE JESUS DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos requerentes ALINE MILHOMEM DE SOUZA e THIAGO DE SOUSA NASCIMENTO BRITO em face de sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por ausência dos requerentes na audiência de conciliação. O art. 42, § 1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Por seu turno, o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (arts. 29, inciso I e 31, § 1o) estabelece que o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso dos autos, os recorrentes interpuseram Recurso Inominado no dia 27/06/2024, pleiteando o deferimento da gratuidade de justiça. Intimados a demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para deferimento do benefício (ID 61327390), mantiveram-se inertes (IDs 62009025 e 62008289), o que ensejou o indeferimento do pedido, com intimação para recolhimento das custas e do preparo, em 48 horas (ID 62344507). Mais uma vez, no entanto, os recorrentes não se manifestaram (IDs 62612277 e 62612330). Resta configurada, portanto, a deserção do recurso, razão pela qual não conheço do recurso inominado de ID 61258857. Custas finais, pelos recorrentes. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões. Preclusa a presente decisão, promova-se a baixa dos autos ao Juízo de origem, com as cautelas de estilo. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.